Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726189-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS BRITTO GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Retornem-se os autos à origem, para que certifique acerca da apresentação de contrarrazões, nos termos do despacho retro. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator